Tribunal: TJMT
Processo: 1020409-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020409-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA GARCIA DOZZO - CPF: 616.475.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DAL MORO MATHIAS - CPF: 549.225.009-44 (AGRAVANTE), HELENA DE OLIVEIRA SIMMI - CPF: 622.095.821-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020409-31.2022.8.11.0000 – Brasnorte

Agravante:
Marcio José Dal Moro Mathias

Agravada:
Helena de Oliveira Simmi

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – SACAS DE SOJA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE FORMA SUBSIDIÁRIA NA MESMA DECISÃO QUE DETERMINOU A ENTREGA DA COISA – IMPOSSIBILIDADE – RITOS PROCESSUAIS DIFERENTES – CONVERSÃO QUE SE PROCEDE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor. Caso não mais seja encontrado ou em razão do longo decurso do tempo, torna-se autorizada a sua conversão em execução por quantia certa, na linha do art. 809, do CPC, desde que haja inércia da parte para satisfazer a obrigação que lhe foi imposta no comando judicial, o que não se verificou na espécie.

Não se pode olvidar que após a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, o devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos, o que não ocorreu no caso.

Não pode ser homologado de plano o cálculo unilateral apresentado pelo exequente, devendo respeitar os princípios constitucionais insertos no art. 5o, INC. LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020409-31.2022. 8.11.0000 – Brasnorte

Agravante:
Marcio José Dal Moro Mathias

Agravada:
Helena de Oliveira Simmi

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcio José Dal Moro Mathias, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta que lhe move Helena de Oliveira Simmi, determinou a citação do executado para efetuar a entrega de 62.857,77 sacas de soja de 60Kg (sessenta quilos) cada ou, subsidiariamente, o pagamento em pecúnia, no prazo de 03 (três) dias, do montante de R$ 8.014.365,67 (oito milhões, quatorze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Inconformado, o agravante sustenta que a agravada optou pelo rito da entrega de coisa incerta no pedido inicial, na forma do art. 806, do CPC, motivo pelo qual não poderia a magistrada, na mesma decisão que determinou a citação do executado, converter o referido procedimento em execução por quantia certa, sem a devida intimação do devedor para se manifestar sobre o pedido de conversão. Segue sustentando, que a obrigação em quantia certa somente poderá ser aventada, caso seja adotado o pedido de conversão de rito por parte da agravada no futuro, nos termos do art. 809 e seguintes, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 146837152).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 148657151), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020409-31.2022. 8.11.0000 – Brasnorte

Agravante:
Marcio José Dal Moro Mathias

Agravada:
Helena de Oliveira Simmi

V O T O

Cinge-se dos autos que Helena de Oliveira Simmi ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor de Marcio José Dal Moro Mathias, visando o recebimento de 62.857,77 sacas de soja de 60Kg (sessenta quilos) cada, oriundo de Escritura Pública de Cessão de Débito Originário de Hipoteca firmada entre as partes.

Diante disso, ao promover o despacho inicial, a douta magistrada
a quo
, com fundamento no art. 806, do CPC, determinou a citação do executado para efetuar a entrega das sacas de soja devidas ou, subsidiariamente, o pagamento em pecúnia, no prazo de 03 (três) dias, do montante de R$ 8.014.365,67 (oito milhões, quatorze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) (id. 146457671).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a agravada optou pelo rito da entrega de coisa incerta no pedido inicial, na forma do art. 806, do CPC, motivo pelo qual não poderia a magistrada, na mesma decisão que determinou a citação do executado, converter o referido procedimento em execução por quantia certa, sem a devida intimação do devedor para se manifestar sobre o pedido de conversão.

Segue sustentando, que a obrigação em quantia certa somente poderá ser aventada, caso seja adotado o pedido de conversão de rito por parte da agravada no futuro, nos termos do art. 809 e seguintes, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que determinou a citação do executado, ora agravante, para efetuar a entrega das sacas de soja devidas ou, subsidiariamente, o pagamento em pecúnia, no prazo de 03 (três) dias, do montante de R$ 8.014.365,67 (oito milhões, quatorze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) (id. 146457671).

Superada essa questão, é cediço que o art. 806 e parágrafos, do CPC, é suficientemente claro ao dispor,
verbis:

“Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.

§1
o
Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.

§2
o
Do mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado.”

Ao comentar a redação do dispositivo, ainda sob a égide do CPC/73, Antônio Carlos Marcato, bem explicita, vejamos,
verbis
:

“Na verdade, no próprio mandado de citação já vem a ordem de imissão na posse ou de busca e apreensão do bem, não havendo a necessidade de ser expedido outro mandado para esse fim. Somente se a citação for por edital é que haverá a necessidade de expedição de mandado específico de imissão na posse ou de busca e apreensão do bem.”
(Código de Processo Civil Interpretado, Ed. Atlas, p. 1861).

De tal arte, no caso em voga, por se tratar de despacho inicial em ação de execução por quantia incerta, é de clareza solar que não houve inércia da parte para satisfazer a obrigação que lhe foi imposta no aludido comando judicial, não havendo que se falar na inviabilidade do seu cumprimento, tornando injustificável a conversão operada pela MMa Juíza, mormente porque é fundamental considerar o decurso do prazo que tramita a demanda executiva, sem que o exequente tenha obtido a sua pretensão.

Neste contexto, entendo que não restaram plenamente satisfeitos os requisitos para operar a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa com perdas e danos, na linha do que preceitua o art. 809, do CPC e art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, mormente em razão da busca pela efetividade do processo de execução, que se iniciará após a liquidação do
quantum
perseguido.

Por conseguinte, não se pode olvidar que após a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, o devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos, o que não ocorreu na espécie, restando evidente o equívoco cometido pela condutora do feito neste particular, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
NA HIPÓTESE DE ENTREGA DA COISA PERSEGUIDA COM ATRASO QUE CAUSOU PREJUÍZOS AO CREDOR
. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DOS DANOS NA PRÓPRIA EXECUÇÃO OU EM AÇÃO PRÓPRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 624 DO CPC/73 C/C O ART. 389 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Extinção pelo acórdão recorrido de execução para entrega de coisa incerta, declarando quitada a obrigação, após a entrega do produto, mesmo com atraso, entendendo que os eventuais prejuízos sofridos pelo credor devem ser apurados em ação própria, não sendo possível prosseguir na via executória.

2.
Possibilidade de conversão do procedimento de execução para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa na hipótese de ter sido entregue o produto perseguido com atraso, gerando danos ao credor da obrigação
.

3. Inteligência dos artigos 624, segunda parte, do CPC/73 c/c 389 do Código Civil.

4. A certeza da obrigação deriva da própria lei processual ao garantir, em favor do credor do título extrajudicial, os frutos e o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da mora do devedor.

5. A liquidação pode ser por estimativa do credor ou por simples cálculo (art. 627, §§ 1o e 2o, do CPC/73 ou art. 809, §§ 1o e 2o, do CPC/15).

6. Reforma do acórdão recorrido para restabelecimento da decisão do juízo de primeiro grau, que havia procedido à conversão da execução.

7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ, REsp n. 1.507.339/MT, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.10.2017 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – INFRUTÍFERA TENTATIVA DE SEQUESTRO DA SOJA OBJETO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA
–
CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
–
PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A ESTIMATIVA DO VALOR PARA A EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, VISANDO O SUBSEQUENTE ARBITRAMENTO JUDICIAL
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 809, CAPUT E §1o DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em suspensão da decisão agravada quando, ao converter a ação de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, determinou a intimação da executada/agravante para se manifestar sobre a estimativa apresentada pela exequente, visando o subsequente arbitramento judicial, com citação, após o arbitramento, da executada para pagamento e oposição de embargos (artigo 809 caput e §1o do Código de Processo Civil)”.
(TJMT, RAI n. 1019585-09.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.02.2022 – negritei e grifei)

De outro giro, não é demais ressaltar que, na exegese do art. 809, §§ 1o e 2o, do CPC, conclui-se, com a devida vênia, que a homologação do cálculo unilateral trazido pela exequente, ora agravada, não pode ocorrer de plano, logo após a conversão procedimental, sob pena de macular o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Outra não é a lição de Antônio Carlos Marcato,
verbis
:

“[...] deverá o exequente apresentar sua estimativa (art.627, §1o), que naturalmente será submetida ao debate para ulterior decisão a esse respeito. A manifestação do executado deverá ser feita no prazo de cinco dias, podendo impugnar a estimativa apresentada. Em seguida o juiz decidirá [...]”.
(Código de Processo Civil Interpretado, 3a Ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2008).

Segundo Fredie Didier Jr., o contraditório deve ser realizado mediante necessária instauração de incidente,
in verbis
:

“Do mesmo modo em que acontece nas obrigações de fazer e não fazer, a conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos exigirá, necessariamente, a instauração de um incidente cognitivo durante a fase de execução do julgado.”
(Curso de direito processual civil, 5 – Execução, 4a Ed., Salvador: Editora Jus Podivm, 2012)

Idêntico é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, que ao comentar o art. 627, do CPC/73, afirma:
“A prévia liquidação da obrigação constitui condição inarredável para a execução pelo valor da coisa e dos prejuízos.”
(Código de processo civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).

Registre-se que, malgrado a doutrina se refere ao texto legislativo do CPC/73, a premissa é a mesma, porquanto não houve mudança ontológica nesse ponto.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE FRUSTRADA A PROCURA DO BEM E APURADO, EM PRÉVIA LIQUIDAÇÃO, O VALOR DA COISA. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO.

I - A execução para entrega de coisa incerta, após a escolha do bem, segue o rito previsto para a execução de coisa certa (arts. 621 e segs.).

II -
O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor (ou de terceiro). Caso não mais seja encontrado o bem, ou no caso de destruição ou alienação, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa e postular a transformação da execução de coisa certa em execução por quantia certa, na linha do art. 627, CPC
.

III -
Indispensável, nessa hipótese, contudo, a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a liquidez
.”
(STJ, REsp n. 327.650/MS, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 26.08.2003 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – SOLIDARIEDADE CARACTERIZADA – FIADOR E PRINCIPAL PAGADOR – BENEFÍCIO DE ORDEM AFASTADO – AVAL NÃO CARACTERIZADO – LIQUIDEZ DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO [...]

Quando há conversão de Execução para Entrega de Coisa em quantia certa, o valor da coisa é apurado em liquidação incidente (CPC, art. 627, §2o).
”
(TJMT, RAI n. 98.901/2012, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Marcos Machado, j. 28.11.2012 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – SUBSTITUIÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA APURAÇÃO DO QUANTUM – INTELIGÊNCIA DO ART. 627, § 1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE [...]

É admissível a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa quando sobrevir impossibilidade da tutela específica. Todavia, é imprescindível, neste caso, apurar-se, previamente, o valor da coisa devida, mediante liquidação incidente ao processo executivo, suspendendo-se este até que, apurado o valor, se possa prosseguir como execução por quantia certa (art. 627, caput e §§ 1o e 2o).
”
(TJMT, RAI n. 66935/2009, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.10.2009 – negritei)

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – CÁLCULO UNILATERAL – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO [...]

Não pode ser homologado de plano o cálculo unilateral apresentado pelo exequente, devendo respeitar os princípios constitucionais insertos no art. 5o, LV, da CF/88.
”
(TJMT, RAI n. 117.801/2010, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 23.03.2011 – negritei)

Assim, mesmo que fosse possível a mudança de rito processual na forma efetuada pela d. magistrada, o que não se admite, repiso, tendo em vista que não houve instauração de incidente para a liquidação da execução, decorrente da conversão, também está caracterizada a violação ao contraditório e ampla defesa, e consequentemente, desrespeitado o devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada, para que seja seguido o rito processual da ação de execução para entrega de coisa incerta na forma indicada pela exequente na inicial e, na hipótese se serem preenchidos os requisitos para a mudança do rito para execução por quantia coisa certa, que seja devidamente observado a instauração do procedimento de liquidação da execução, proporcionando a dialética processual das partes, antes de prosseguir com o procedimento legal alhures.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022